Tribunal: TJPA
Processo: 0810707-27.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810707-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MIRA VALENTE FERREIRA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TJPA E PROFESSOR ESTADUAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exegese de que todos os dispositivos legais que disciplinam o prazo prescricional/decadencial da Administração Pública para rever os seus próprios atos têm campo de incidência limitado exclusivamente aos atos passíveis de anulação, excetuando-se, portanto, os casos de nulidade, impossíveis de convalidação, exatamente por resultarem em desrespeito aos preceitos contidos na
Constituição Federal
.

RECURSO DE EMBARGOS DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes
oposto por
Ana Mira Valente Ferreira
em face do Acórdão Id. 16267039.

Síntese da demanda.

Em resumo, a embargante sustenta que a demanda originária trata de mandado de segurança impetrado em face de ato da presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde se requer a segurança a fim de garantir o exercício cumulado de cargos públicos de professora junto à SEDUC e como auxiliar judiciário.

Sustenta que a regra da impossibilidade de acumulação pelo texto constitucional não fora a tese principal defendida, ao passo que, se trouxe a jurisprudência maciça, sob o argumento de que diante da inércia do administração pública e com base nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da Confiança legítima, em contraste com a norma posta e em razão da DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA, tendo o lapso temporal superado o interregno de 22 anos, na esteira das jurisprudências de nossos tribunais superiores e excepcionalmente, deveria se considerar a decadência administrativa sendo assim impositivo determinar a permanecia ainda de forma excepcional, da servidora nos dois cargos.

Sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso quando tratou do ponto da prescrição/decadência administrativa.

Afirma que o acórdão não enfrentou a tese aforada, como preliminar inclusive e não se pronunciou acerca dos dispositivos constitucionais como: da segurança jurídica, princípio da boa-fé e o próprio instituto de decadência em fase do principio da autotutela administrativa.

Finaliza seus argumentos, pugnando pelo acolhimento dos embargos, para ver sanada a omissão pronunciando-se sobre a tese da decadência administrativa em razão do lapso temporal e, por consequência, principio da segurança jurídica, boa-fé e principio da confiança legítima, nos termos da atribuindo-lhe os efeitos modificativos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos. Id. 16625127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II - MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
”.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Entretanto, no intuito de tornar o Acórdão ainda mais claro, passo a traçar algumas considerações acerca da suposta
decadência administrativa
alegada pela parte embargante. Senão vejamos:

Nota-se que o art.
37
,
XVI
, da
Constituição Federal
, dispõe que é vedada acumulação remunerada de cargos público, com três exceções, desde que haja compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Assim, estando o servidor público
inserido nas exceções dispostas pela
Constituição
, poderá perfeitamente acumular dois cargos públicos e usufruir de todos os direitos deles originados, como remuneração, tempo de contribuição e também a acumulação de proventos advindos com a inatividade do referido servidor.

Todavia, quando constatada a acumulação ilícita de cargos o servidor será notificado para optar por um dos cargos no prazo de dez dias sob pena, se assim não fizer, de ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar que terá como penalidade a demissão do cargo efetivo.

A acumulação ilícita de cargos, apesar de tratar-se de instituto jurídico bastante conhecido, é comumente identificado em relação a servidores em todo o país, seja na esfera federal, estadual ou municipal.

Ocorre que muitas vezes se detecta a acumulação indevida após vários anos em que o servidor exerce as atribuições nos cargos considerados incompatíveis, como ocorreu no caso em tela.

No caso concreto, a embargante sustenta que seria possível acumular o cargo de Professor, vinculado à rede estadual de ensino, com outro de Auxiliar Judiciário, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao argumento de que este se enquadra no conceito de cargo técnico, pelo que requer a cessação da decisão que determinou que a mesma, no prazo de 10 (dez) dias, optasse por um dos cargos púbicos exercidos cumulativamente, essa tese foi devidamente analisada e rejeitada por esta Corte de Justiça.

Nesse momento processual, irei tratar apenas a tese de decadência administrativa alegada pela embargante.

Pois bem.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça ao qual compete a uniformização da legislação federal apresenta o entendimento firmado por meio do
Mandado de Segurança n. 20.148
, ocorrido em 11 de setembro de 2013, a Primeira Seção daquele Sodalício fixou a compreensão de que:

“A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art.
37
,
XVI
, da
Constituição Federal
,
caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo
”, pois, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo”

A referida tese, por seu turno, defende que a Administração Pública tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n.
9.784
/99, caso seja constatada inconstitucionalidade. Assim, um ato administrativo em confronto com a Lei Maior não pode continuar vigorando em decorrência do tempo, se a inconstitucionalidade lhe acompanha.

Nesse passo, me filio ao entendimento de que não se pode permitir que um ato administrativo nulo de pleno direito se convalide com o decurso do tempo, sendo certo que sua legalidade pode ser revista a qualquer tempo pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, não se sujeitando a qualquer prazo prescricional ou mesmo decadencial, ante a prevalência do interesse público.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se acórdão do Superior Tribunal de Justiça julgado em 7 de agosto de 2014, que negou provimento ao agravo regimental interposto por réus em ação de improbidade administrativa que tramitava na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre. Vejamos:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se na origem de Ação de Improbidade Administrativa contra os recorridos, acusando uns de ingressarem no quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre sem a devida prestação de concurso público, e outros de contribuírem para que houvesse esse ingresso nas fileiras da corporação. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou:
"Consoante abalizada jurisprudência, ganha força a exegese de que todos os dispositivos legais que disciplinam o prazo prescricional da Administração Pública para rever os seus próprios atos têm campo de incidência limitado exclusivamente aos atos passíveis de anulação, excetuando-se, portanto, os casos de nulidade, impossíveis de convalidação, exatamente por resultarem em desrespeito aos preceitos contidos na
Constituição Federal
, máxime no que diz respeito a desconstituição de ato que resultou na contratação de servidores sem aprovação prévia em concurso público. Precedentes do STJ. 3. Quanto à prescrição da ação de ressarcimento, que esta Corte já pacificou o entendimento da imprescritibilidade da pretensão. 4. Nos casos de servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição, para as demais sanções previstas na
LIA
, se dá à luz do art.
23
,
II
, da
LIA
c/c art.
142
da Lei
8.112
/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido. 5. Por fim, para o exame do prazo prescricional do artigo
23
, inciso
II
, da Lei
8.429
/1992, é necessário o cotejo da Lei Complementar
39
/1993, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Acre, o que é vedado na via do Recurso Especial. 6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 7. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o disposto na Súmula 83/STJ. 8. Agravo Regimental não provido. (
AgRg no REsp 1392470/AC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014). (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos e no mérito, nego-lhe provimento
, devendo ser mantido o Acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023